Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL (CÁLCULOS), SOB O FUNDAMENTO DE EQUÍVOCO DOS ÍNDICES APLICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ERRO NA METODOLOGIA EMPREGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este órgão revisional centra-se na (in)correção dos cálculos apresentados em laudo elaborado por perito judicial e homologado na fase de liquidação individual de sentença coletiva.
II. A prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.
III. O laudo do assistente técnico não prevalece sobre o laudo elaborado pela perita judicial, dado o caráter de neutralidade da qualidade de assistente do Juízo (Código de Processo Civil, art. 149 c/c art. 156).
IV. No caso concreto, os argumentos aduzidos pelo agravante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pela expert judicial, dada a não comprovação de falha na metodologia empregada (eleição os índices de correção) no laudo pericial.
V. Mantida a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados na fase de liquidação de sentença.
VI. Agravo de instrumento desprovido.